Tribunal: TJMT
Processo: 1012194-03.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012194-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 376.369.011-53 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

-
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – RECURSO PROVIDO.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente deferir a tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão dos descontos realizados, máxime se considerada a alegação de desconhecimento do contrato e a ausência de comprovação da regularidade da contratação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº
1012194-03.2021.8.11.0000

Agravante:
MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA

Agravado:
BANCO DAYCOVAL S/A

Proc. Origem: 1023281-27.2021.8.11.0041

4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto
por
Marcia Vieira de Oliveira
contra decisão que, na Ação Revisional de Contrato c.c Repetição de Indébito e Danos Morais, que move em desfavor de
Banco Daycoval S/A,
indeferiu a antecipação de tutela postulada pela autora.

A agravante afirma que constatou que o réu está realizando descontos em sua folha de pagamento, no valor de R$196,00. Em contato com a instituição bancária, foi informada de que esses descontos estavam lastreados no contrato n. 25-5065160/17, em que tinha sido liberado a quantia de R$4.728,12. Ocorre que ao analisar com o contrato com mais calma, constatou que o crédito total era de R$9.026,02 e este valor total não tinha sido disponibilizado em sua conta bancária, motivo pelo qual ajuizou a ação e requereu a concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão dos descontos.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela postulada na ação, porquanto probabilidade do direito está evidenciada pelo desconhecimento e pela inconformidade da agravante sobre os descontos realizados em sua folha de pagamento e há perigo da demora, uma vez que os descontos mensais têm suprimido quantia significativa de seus proventos e retirado o custeio de despesas essenciais a saúde e a subsistência da agravante.

Pugna pelo provimento do recurso, para determinar a suspensão dos descontos indevidos em sua folha de pagamento.

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 100233464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Agravo interposto
por
Marcia Vieira de Oliveira
contra decisão que, na Ação Revisional de Contrato c.c Repetição de Indébito e Danos Morais, que move em desfavor de
Banco Daycoval S/A,
indeferiu a
antecipação
de
tutela
postulada pela autora.

A autora, ora agravante, afirma que constatou que o réu está realizando descontos em sua folha de pagamento, no valor de R$196,00.

Em contato com a instituição bancária, foi informada de que esses descontos estavam lastreados no contrato n.

25-5065160/17, em que tinha sido liberado a quantia de R$4.728,12. Ocorre que ao analisar com o contrato com mais calma, constatou que o crédito total era de R$9.026,02 e este valor total não

tinha sido disponibilizado em sua conta bancária, motivo pelo qual ajuizou a ação e requereu a concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão dos descontos.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de
conceder a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos.

Pois bem. A respeito da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nota-se que a autora alega desconhecer a contratação que deu origem aos descontos, porquanto teria contratado o empréstimo no valor de
R$9.026,02,
situação esta que demanda dilação probatória a fim de apurar eventuais vícios do contrato e as circunstâncias em que fora celebrado.

Ademais, demonstrou-se a atualidade dos descontos e, portanto, o perigo na demora, pois, caso tenha que aguardar o trâmite processual, os descontos indevidos podem continuar.

Assim, verifica-se que a não concessão da tutela antecipada trará ainda mais prejuízos à requerente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADA PELO CONSUMIDOR -

PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS

- REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA -

RECURSO

PROVIDO.
Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano arguidos pela parte autora, é viável a concessão da medida de urgência
, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015).
Devem ser suspensos os descontos realizados em conta bancária de quem alega não ter firmado o contrato correspondente se a instituição financeira não demonstra a origem e a licitude do débito.
(TJMT - N.U 0135305-17.2016.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO A QUO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA SUSPENDER OS DESCONTOSCONSIGNADOSNO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO OU MINORAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTECONHECIDOE, NESTA, DESPROVIDO. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal,
havendo discussão quanto à legalidade do débito, é necessária a suspensão dos descontos, uma vez que a continuidade destes poderá acarretar inúmeros prejuízos à parte, sendo certo que ela busca socorro no Poder Judiciário, ante a suposta fraude, ocorrida em seu pagamento de benefício previdenciário.
O Tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. (TJMT. AI 143181/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para determinar que o banco requerido
suspenda os
descontos
realizados na folha de pagamento da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021